Tribunal: TJMT
Processo: 1038993-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038993-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), JOSE RAMAO HUGUES GONCALVES - CPF: 487.638.451-72 (AGRAVANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de débitos em conta. Fraude praticada por terceiro (estelionato). Ausência de probabilidade do direito. Culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. O Agravante busca a imediata suspensão dos descontos automáticos em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo que alega ser fraudulento. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela por entender ausente a probabilidade do direito, não havendo comprovação suficiente da fraude ou da inexistência do débito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), para a concessão da tutela de urgência pleiteada, que visa à suspensão dos débitos automáticos de empréstimo em conta de aposentadoria, sob a alegação de fraude (estelionato
) na contratação do negócio jurídico subjacente.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência
(art. 300 do CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Embora o perigo de dano (
periculum in mora
) seja patente, dada a natureza alimentar dos proventos de pessoa idosa e o risco ao mínimo existencial, o requisito da probabilidade do direito mostra-se frágil em sede de cognição sumária.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC).

6. No caso, a narrativa dos fatos pelo próprio Agravante indica que o evento danoso decorreu de ato voluntário do correntista, que foi induzido a erro por terceiros, fornecendo dados sensíveis ou realizando transações, o que aponta, em análise perfunctória, para a quebra do dever de cautela por parte do consumidor.

7. A tese de fraude na contratação do empréstimo, nos moldes narrados, exige dilação probatória aprofundada para se verificar a responsabilidade exclusiva ou concorrente da instituição financeira, não havendo, neste momento processual, indícios robustos de falha nos mecanismos internos do banco que tenham facilitado o golpe.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. A probabilidade do direito para a concessão de tutela de urgência, em caso de suspensão de débitos decorrentes de empréstimo alegadamente fraudulento, não se configura quando a narrativa e os elementos iniciais apontam para a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(estelionatário), por ter o consumidor contribuído decisivamente para o evento danoso ao quebrar seu dever de cautela e sigilo de dados. 2. A análise definitiva da responsabilidade da instituição financeira por fraude exige dilação probatória
, sendo inviável a suspensão imediata e irreversível dos pagamentos em cognição sumária."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1.914.255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RAMÃO HUGUES GONCALVES, contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
(
Processo
: 1013320-78.2025.8.11.0055 ), ajuizada pelo Agravante contra BANCO BRADESCO S/A, indeferi
u o pedido de
tutela de urgência postulada, por entender que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que, em cognição sumária, não há comprovação suficiente de que os empréstimos não foram firmados por vontade do autor, nem que o débito inexista. Além disso, o juízo
a quo
considerou que o pleito de emissão de boletos revela estratégia voltada a postergar o adimplemento, configurando situação jurídica insustentável em cognição sumária.

O Agravante sustenta que o fundamento da decisão agravada é equivocado ao condicionar a análise do pedido liminar à prova da fraude.

Assevera que o objeto principal da lide não é a validade do contrato, mas sim o direito potestativo do consumidor de cancelar a autorização de débito em conta, prerrogativa assegurada pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN.

Aduz que a norma do BACEN não deixa margem para interpretação ou discricionariedade, sendo a recusa do banco em atender à solicitação o ato ilícito que justifica a intervenção judicial.

Enfatiza que a decisão agravada presume, sem elemento concreto, que o Agravante age com o intuito de "postergar o adimplemento", o que é contrariado pelas provas nos autos, pois buscou ativamente a solução administrativa em duas instâncias: Plataforma Consumidor.gov.br e Ouvidoria do Banco Agravado. Defende que sua absoluta boa-fé está demonstrada e que ele não busca se esquivar da obrigação, mas apenas exercê-la de modo diferente.

Sustenta, ainda, que a probabilidade do direito (f
umus boni iuris
) é cristalina, emanando do texto expresso da Resolução do BACEN e respaldada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085) e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a faculdade do consumidor de revogar a autorização de débito automático.

Assevera que o risco de dano grave (
periculum in mora
) é evidente, pois o Agravante é idoso, aufere aposentadoria, e a manutenção dos descontos automáticos em seus proventos compromete sua subsistência e o mínimo existencial.

Pede, pois, o recebimento e processamento do Agravo de Instrumento, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão dos débitos automáticos e a emissão dos boletos bancários, sob pena de multa diária, e, ao final, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 327967853).

Inconformado o agravante opôs embargos de declaração (Id. 328044381).

O Banco/agravado apesar de intimado de ambos os recursos, deixou transcorrer os prazos sem ofertar contrarrazões (Ids. 328018850
e 334490352).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Agravante, pessoa idosa, busca a suspensão dos descontos automáticos em seus proventos, alegando ser vítima de fraude bancária. Embora o perigo de dano (
periculum in mora
) seja patente, dada a natureza alimentar dos valores e o risco ao mínimo existencial, a concessão da medida liminar exige, de forma primária, a probabilidade do direito.

Na hipótese dos autos, muito embora o Agravante alegue fraude na contratação do empréstimo e fundamente seu pedido na prerrogativa de cancelamento do débito automático (Resolução n. 4.790/2020 do BACEN), o que é, em tese, um direito do consumidor, a verdade é que o cerne da lide é a nulidade do negócio jurídico subjacente e a responsabilidade da instituição financeira pela alegada fraude.

Para suspender os descontos de forma liminar, ainda que sob a roupagem de mera alteração da forma de pagamento, é indispensável que a tese de fraude imputada à instituição financeira goze de verossimilhança suficiente.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ou delitos praticados por terceiros é,
via de regra
, objetiva
, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade (Súmula 479 do STJ).

Todavia, tal responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, consoante o disposto no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

O caso em exame, conforme narrado pelo próprio Agravante, envolve a atuação de estelionatários que se valeram de sua confiança para induzi-lo a erro, resultando na realização de operações ou na autorização de débitos. Em uma análise perfunctória, inerente a esta fase processual, verifica-se que o próprio correntista, ao fornecer dados sensíveis ou ao realizar as transações requeridas, contribuiu de forma decisiva para o evento danoso
.

Não se trata de falha nos mecanismos de segurança do banco (como clonagem de cartão ou acesso por terceiros sem a senha pessoal), mas sim de repassar informações sigilosas ou realizar operações por ato voluntário do correntista
, ainda que ludibriado. O consumidor tem o dever de proteger seus dados e o sigilo de sua senha, cuja quebra de cautela não pode ser transferida à instituição financeira.

Esta
colenda Câmara possui jurisprudência consolidada sobre o tema, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, em caso análogo, firmei a seguinte tese de julgamento:

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude Bancária. Responsabilidade da Instituição Financeira. Culpa Exclusiva da Vítima e do Terceiro. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de subsídio e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro em fraudes bancárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços dos apelados, que justifica a restituição dos valores subtraídos da conta do apelante e o reconhecimento de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, §3o, CDC).

4. No caso, as operações financeiras questionadas foram realizadas mediante acesso autorizado pelo dispositivo da apelante, com reconhecimento facial e senha pessoal, evidenciando que a atuação do estelionatário contorno com a participação decisiva da própria consumidora, o que exclui a responsabilidade dos apelados.

5. A responsabilidade das instituições financeiras não abrange fraudes decorrentes de atos voluntários do correntista, nos termos do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando a participação da vítima, mesmo que ludibriada, contribui decisivamente para o evento danoso, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro
."

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o; PCC, art. 85, §11.

Jurisprudência
relevante

relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL; STJ, REsp 1633785/SP. (N.U 1029449-94.2023.8.11.0002, Minha Relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
11/12/2024
,
Publicado
no DJE
13/12/2024 - grifei
)

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. (...) o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3o do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. (...) Agravo interno não provido."
(
AgInt
no REsp 1914255/AL
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
13/05/2021).

Contudo, não há, ao menos neste momento processual de cognição sumária, indícios suficientes de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira aptos a justificar a inversão da obrigação contratual. Ademais, não foram apresentados elementos robustos de que houve interferência nos sistemas internos do banco que tenha facilitado o suposto golpe.

Destaca-se, ainda, que o próprio Agravante admite, na petição inicial,
que
“foi vítima de estelionato. Criminosos, passando-se por prepostos do banco, o induziram a realizar um suposto procedimento de "prova de vida", provavelmente, obtiveram acesso remoto ao seu celular e contrataram um empréstimo em seu nome no valor de R$ 8.605,22”
(Id. 212936796 – autos de origem)
. A tese de fraude, nos moldes em que narrada (o consumidor foi induzido a erro por terceiros), implica, em análise perfunctória, que o próprio correntista realizou a transação ou a autorização de débito, sem adotar as cautelas
necessárias, o que enfraquece a probabilidade da responsabilidade exclusiva do Agravado.

O acolhimento da tese do Agravante implicaria, em cognição sumária, transferir ao banco a responsabilidade integral por um prejuízo que, até prova em contrário a ser produzida na instrução processual, decorreu da falta de cautela do próprio consumidor. Não se pode exigir da instituição financeira que atue como garantidora universal contra fraudes externas, especialmente quando há contribuição significativa do cliente para o incidente.

Apesar de reconhecer o perigo de dano (
periculum in mora
), que é inerente à manutenção de débitos na conta de aposentadoria de pessoa idosa, este requisito não é suficiente quando o
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) se mostra frágil na análise inicial. O risco de dano deve ser ponderado com a irreversibilidade da medida, a qual, se concedida, na prática, suspenderia o pagamento com base em uma alegação que demanda dilação probatória.

A análise da alegada fraude, bem como a verificação da responsabilidade ou não do banco por eventual falha nos mecanismos de segurança, demanda aprofundada dilação probatória
, sendo inviável sua aferição definitiva em sede de Agravo de Instrumento.

Assim, ausente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter inalterada a r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026